Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. CARGO DIVERSO DO PREVISTO EM LEI ESPECÍFICA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para “condenar o réu a implementar o auxílio transporte no contracheque da parte autora enquanto continuar exercendo suas atribuições com deslocamentos externos sem utilização de veículo da própria instituição, bem como a pagar a quantia de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais), referente ao auxílio transporte devido no período de 06/2024 a 12/2024, além das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação até a implementação no contracheque da parte autora”.
2. Fato relevante. A autora é servidora ocupante do cargo de analista em políticas públicas e gestão governamental, da Carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde, atualmente lotada no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental do Gama da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e teve seu requerimento de indenização por uso de transporte próprio indeferido pelo órgão empregador, no pressuposto de que não há previsão legal própria para essa carreira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: direito da servidora ao recebimento de indenização por uso de transporte próprio na realização de atividades externas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe no art. 106: “O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento. (Legislação correlata - Resolução 280 de 26/05/2015)".
5. A autora comprovou o exercício das atividades de controle ambiental de vetores e animais peçonhentos em locais diversos, realizando visitas domiciliares e in loco, com uso de veículo próprio, conforme relatório apresentado nos autos (ID 73281753, pág. 4-21). Outrossim, o ente federado não comprovou ter disponibilizado veículo institucional para a servidora exercer essas atribuições.
6. A despeito de pertencer à carreira diversa, a servidora exerce as mesmas atividades externas dos agentes de vigilância ambiental, sobretudo ao realizar ações de campo e visitas domiciliares em programa de saúde ambiental relacionada a controle de endemias e zoonoses (artigo 8o da Lei Distrital no 5.237/2013), o que garante o seu direito à indenização por uso de transporte próprio, nos termos do artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013, que regula a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2009621, 0718456-91.2024.8.07.0018, Rel.a Soníria Rocha Campos d’Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1947834, 0736899-96.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2024.
7. Outrossim, o entendimento das Turmas Recursais é no sentido de ser irrelevante o tipo de veículo utilizado pelo servidor ou a condição de proprietário do bem, porquanto a intenção legislativa foi a de indenizar o servidor que despende recursos próprios para exercer serviços externos decorrentes do cargo (TJDFT, Acórdão no 1682182, 07520447120198070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 24/03/2023).
8. Destarte, atendidos os requisitos legais, a servidora faz jus à indenização por uso de transporte próprio, independentemente da comprovação dos gastos mensais, porquanto a atividade externa é inerente às funções da servidora e o valor da indenização está fixado por Decreto. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 106; Lei Distrital no 5.237/2013, art. 8o e 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2009621, 0718456-91.2024.8.07.0018, Rel.a Soníria Rocha Campos d’Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1947834, 0736899-96.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1682182, 07520447120198070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 24/03/2023.